Tribunal: TJSP
Processo: 1017245-63.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESILIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que considerou válida a Comissão de Corretagem. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. O compromisso de compra e venda não estipulou, expressamente, a Comissão de Corretagem. Dias após a assinatura, foi elaborado um "termo de ajuste de comissões", majorando o valor do contrato para incluir a Comissão de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESILIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que considerou válida a Comissão de Corretagem. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. O compromisso de compra e venda não estipulou, expressamente, a Comissão de Corretagem. Dias após a assinatura, foi elaborado um "termo de ajuste de comissões", majorando o valor do contrato para incluir a Comissão de Corretagem. Impossibilidade. Afronta ao Recurso Especial Repetitivo. Recurso provido para condenar a apelada a restituir o valor da Comissão de Corretagem, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.